Tribunal: STF
Processo: RHC 60511
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
- PROCESSO PENAL. Prisão em flagrante. Excesso de prazo na formação da culpa. Injustificável, mas em vias de cessar pelo anunciado imediato julgamento do conflito de jurisdição, nega-se provimento ao recurso da decisão denegatória de "habeas corpus".